Tribunal: TJSP
Processo: 2070286-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação da autora de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Movimentação em conta bancária incompatível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação da autora de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Movimentação em conta bancária incompatível com a condição de necessitada, incluindo transferências, créditos e pagamentos – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade pretendida – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.